Tribunal: TJDFT
Processo: 0740087-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740087-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGMA VIEIRA DAVID, GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAGMA VIEIRA DAVID E OUTRO contra decisão de ID 206530690 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com transtorno neurocognitivo maior (demência na doença de Alzheimer fase moderada – CDR2); que a doença se enquadra no rol estabelecido na Lei n. 7.713/88, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda; que o diagnóstico foi confirmado em laudo elaborado pelo Tribunal de Justiça, nos autos do processo de interdição n. 0736492-27.2023.8.07.0016; que houve mero erro material na perícia, substituindo o termo Alzheimer por Parkinson; que é desnecessária a dilação probatória. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados a título de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada (ID 206484606). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com síndrome demencial de predomínio amnéstico há pelo menos três anos (laudo médico de ID 204332586 dos autos de origem). Ademais, o relatório médico apresenta detalhamento de seu quadro clínico, tornando prescindível a prévia submissão administrativa do pedido de isenção ao órgão público. É certo que os documentos produzidos não foram submetidos ao contraditório, todavia, no caso específico, há elementos robustos para autorizar a concessão do benefício. Além do laudo particular, a parte agravante se submeteu, em 13/3/2024, à perícia médica judicial nos autos do processo de interdição n. 0736492-27.2023.8.07.0016. No laudo, elaborado por setor auxiliar deste Tribunal, confirmou-se que os “sintomas descritos e periciados (...) são consistentes com o quadro clínico da doença” (ID 204333938 dos autos de origem). Por outro lado, conforme elucidativo precedente desta e. Corte, “apesar da ausência de citação literal do Mal de Alzheimer no rol de moléstias graves descritas no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, o referido dispositivo comtempla em seu rol a previsão de concessão do benefício de isenção do imposto de renda na hipótese de alienação mental. (...) O Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento majoritário no sentido de que o Mal de Alzheimer enquadra-se como alienação mental, de modo que a adoção deste entendimento não se traduz em hipótese de interpretação extensiva ou analógica do rol constante do inciso XIV, art. 6o da Lei 7.713/88”. (Acórdão 1713315, 07074448520218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023). Em acréscimo, colaciona-se julgado desta e. Corte, que analisou questão idêntica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO DE IRPF. MAL DE ALZHEIMER. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Não há óbice para a concessão de tutela de urgência para impedir o desconto na fonte do imposto de renda de servidor público aposentado, tendo em vista que a medida não promove a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, apenas impede que o Poder Público realize os descontos nos proventos recebidos. 3. O aposentado portador de doença que causa a alienação mental está isento do pagamento do IRPF, nos termos XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337727, 07519893720208070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021) Em relação à impossibilidade de deferimento de tutela de urgência nas ações em que a Fazenda Pública integre o polo passivo, a questão não se amolda perfeitamente ao disposto na legislação de regência da matéria, uma vez que a vantagem financeira obtida é apenas reflexo do reconhecimento da hipótese de isenção. Ademais, não está caracterizada situação que esgota o objeto da ação. Ao suspender a cobrança de valores referentes ao Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos proventos de aposentadoria da parte agravada, permite-se a posterior cobrança da quantia, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional. (Acórdão 1278211, 07125805420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para determinar a suspensão da cobrança de valores referentes a Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria da parte agravante. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo Int. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora